Tribunal: CARF
Processo: 19515.002215/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002215/2007-78
ACÓRDÃO
2201-012.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GEORGE LUIZ ESTEVE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração são cabíveis em face de obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma, hipótese presente no caso
concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.793, de 06/06/2024, manter a decisão original.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados, pelo contribuinte, em
10/07/2024, pelo contribuinte (fls. 1658-1664), em acórdão relatado por este conselheiro. Os
embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma (fls. 1668-1672), em
01/10/2024, nos seguintes termos:
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste parcial razão ao
embargante.
O voto condutor do acórdão inicia analisando os argumentos do contribuinte
acerca da não aceitação da comprovação dos registros contábeis (Livro Razão e
Diário), sem as formalidades legais, concluindo inexistir razão ao recorrente.
Portanto tal matéria foi analisada pelo colegiado, com suas razões de decidir
expostas no competente voto do relator. Ainda quanto à comprovação da
distribuição de lucros como origem de determinados depósitos bancários, o voto
se manifesta pela ausência de demonstração da efetiva correlação entre os
depósitos e os respectivos lançamentos contábeis, portanto, a matéria constante
dos itens a a c, acima, foi analisada e as razões de decidir, embora sucintas,
constaram do voto condutor do acórdão, não ocorrendo a omissão alegada.
Da mesma forma em relação aos depósitos bancários cuja comprovação de
origem estaria relacionada aos cheques 912491 e 912497 (itens d e e, acima)
também houve manifestação expressa da fundamentação adotada pela turma
julgadora no voto condutor do acórdão, portanto, não se verifica a omissão em
relação à matéria.
Todavia, com relação aos demais argumentos quanto à comprovação de origem
dos depósitos bancários referente ao recebimento de aluguéis, contas de
investimentos e re-depósitos (itens f a k, acima), de fato, o voto condutor do
acórdão, apesar de expressar concordância com as razões de decidir da DRJ não
apresentou tais argumentos no voto, caracterizando a omissão no julgado.
Os demais argumentos do Recorrente foram devidamente analisados pela DRJ em
acórdão de impugnação, cujas razões não devem ser afastadas.
Em que pese ter sido apontado que as razões de decidir da DRJ deveriam ser
mantidas, as mesmas não foram transcritas no voto condutor do acórdão,
dificultando, inclusive a análise do argumento de omissão do acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
3
O despacho de admissão (fls. 1668-1672) reconheceu a existência de omissão na
decisão embargada por entender que a ausência de “[...] argumentos quanto à comprovação de
origem dos depósitos bancários referente ao recebimento de aluguéis, contas de investimentos e
re-depósitos (itens f a k, acima) [...] apesar de expressar concordância com as razões de decidir da
DRJ [...]” caracterizaria omissão do julgado.
Conquanto se possa argumentar que a menção à decisão da DRJ sem reprodução
dos argumentos adotados possa ter dificultado a “[...] análise do argumento de omissão do
acórdão”, como faz o despacho de admissibilidade, o fato é que o voto proferido, ao remeter à
decisão de primeira instância a torna parte integrante do acórdão de segunda instância. Ademais,
o embargante possui acesso aos autos e pleno conhecimento do acórdão de impugnação, de
modo que a ele, a ausência de transcrição dos fundamentos da decisão recorrida não traz
qualquer prejuízo ao contribuinte. Se algum prejuízo pode ser vislumbrado, este se desdobra para
terceiros, que consultando a plataforma de acórdãos do CARF, não terão acesso aos referidos
fundamentos.
De toda sorte, transcrevem-se abaixo os argumentos do acórdão de impugnação
que foram considerados para proferir a decisão adotada pela turma (fls. 1479-1483):
Argumenta a defesa que os créditos discriminados no item “28” da impugnação
(fls. 1283/1285) correspondem a transferências de valores feitas entre contas
correntes do impugnante, conforme extratos bancários relativos à conta de
origem e cópias de cheques de fls. 1325 a 1387, emitidos nominais a sua esposa,
Sra. Lucila Esteve.
Do cotejo dos referidos elementos, verifica-se que, em relação a alguns créditos
bancários, não foi juntada a cópia do cheque indicado pelo impugnante,
documento esse imprescindível para demonstrar o destinatário das importâncias
sacadas. Além disso, os valores dos cheques cujas cópias deixaram de ser juntadas
nem sempre coincidem com os créditos aos quais supostamente se vinculariam. O
demonstrativo a seguir identifica os créditos considerados comprovados e aqueles
tidos por não comprovados:
Banco Itaú Cta. n° 0196.494785/100.000 E/OU LUCILA ESTEVE
[VIDE TABELA ÀS FLS. 1479-1481]
Equivoca-se a defesa ao relacionar, no item “28” da impugnação (fl. 1285), como
efetuados nas contas nos 0196.494785 e 3777.131396, os créditos de 03/11 e
19/11/2004, pois tais créditos foram efetuados somente na segunda e a primeira
fora encerrada em 27/08/2004, de acordo com o extrato de fl. 292. Desse modo,
os créditos bancários cuja origem restou comprovada na fase impugnatória, como
decorrentes de transferências entre contas de mesma titularidade, relativos aos
anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, montam a R$ 96.500,00, R$ 76.000,00 e R$
63.500,00, respectivamente. Quanto ao depósito bancário no valor de R$
26.685,00, efetuado em 05/07/2002, na conta n° 019649329.0 do Banco Itaú S/A,
o impugnante alega que se refere a rendimento de aluguel dos conjuntos de
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
4
escritórios nos 91 e 92 do Edifício Juscelino Plaza, situado na Rua Eduardo de
Souza Aranha, n° 387, Itaim, Capital de São Paulo, em decorrência do contrato de
locação de imóveis firmado em 29/06/2000, entre a empresa Multirede
Informática Ltda. e o impugnante (fls. 1406/1416).
Afirma que o depósito do aluguel teria sido realizado indevidamente em sua conta
bancária, uma vez que os direitos sobre o imóvel objeto da locação, que haviam
sido adquiridos pelo impugnante por meio de instrumento particular de promessa
de venda e compra, teriam sido cedidos à empresa Plano Patrimonial Ltda.,
conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de fls.
1417/1420.
Acrescenta que o referido valor teria sido computado pela cessionária entre suas
receitas, de acordo com a cópia do livro diário (fl. 1422). Anexa, ainda, cópia de
recibo supostamente firmado pela cessionária (fl. 1421). Ocorre que o referido
imóvel foi informado na declaração de bens e direitos, integrante das declarações
de ajuste anual do impugnante, relativas aos exercícios de 2004 a 2009.
Além disso, não foi trazido aos autos o lançamento contábil correspondente ao
registro do ato pelo qual os direitos sobre o imóvel teriam passado a integrar o
acervo da suposta cessionária. Quanto à cópia do Livro Diário, de fl. 1422, não
tem força probante, pelas razões já declinadas anteriormente neste voto.
Ademais, o histórico do suposto lançamento relativo ao recebimento de quantia
igual à questionada (“servicos vis/cf.RPS”) nada esclarece. Outrossim, é curioso
que no recibo supostamente firmado pela locadora, Plano Patrimonial Ltda. (fl.
1421), não tenha sido discriminado qualquer valor a título de imposto de renda
retido na fonte. Ademais, a alegação de que os recursos foram entregues
indevidamente ao impugnante pela Multirede só poderia ser comprovada
cabalmente pela apresentação de cópia de cheque ou recibo de depósito bancário
que evidenciasse a devolução da quantia ou, então, o seu repasse à suposta
cessionária. Destarte, os elementos apresentados não são hábeis para comprovar
que o crédito bancário em referência teve origem na relação locatícia citada.
No que tange ao crédito no valor de R$ 27.000,00, ocorrido em 26/09/2003, na
conta n° 019649329.0 do Banco Itaú S/A, considera se comprovada a alegação de
que decorre de alienação de imóvel, conforme escritura de fls. 1423/1426,
lavrada na referida data, onde consta que o valor do bem foi pago naquele ato,
mediante cheque administrativo. Não constitui objeto do litígio a verificação da
regularidade da apuração do ganho de capital efetuada pelo contribuinte (fls.
1427/1429). O interessado arrola, no item “49” da impugnação (fls. 1292/1293),
os créditos que seriam decorrentes de “liquidação de pregão de ações” e
“transferência FAQ FIF BN Paribas DI”, como estaria indicado nos próprios
extratos bancários. O extrato da conta n° 0001001296 001, do Banco BNP, de fl.
1431, informa que o crédito no valor de R$ 1.120,47, de 15/07/2002, ocorreu
apenas uma vez, ao contrário daquele que fora enviado à fiscalização pela
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
5
instituição financeira (fl. 393), que indicava a existência de diversos créditos e
débitos no mesmo valor.
Quanto aos créditos que, segundo o interessado, seriam referentes a liquidação
de pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, o extrato bancário de fls. 1431 a
1434 evidencia que os créditos de R$ 784,44, R$ 1.177,90, R$ 26.730,00 e R$
12.587,79, respectivamente, de 09/08/2002, 30/08/2002, 04/12/2002 e
21/01/2003, têm essa natureza.
Todavia, o mesmo extrato confirma que os créditos de R$ 1.120,47, R$ 4.147,14,
R$ 8.440,07, R$ 2.828,93 e R$ 1.737,95, de 15/07/2002, 25/07/2002, 31/07/2002,
01/08/2002 e 21/10/2002, respectivamente, referem-se a depósito em cheque,
pois os débitos na conta, ocorridos nas referidas datas, é que são identificados
como decorrentes de “LIQUID. PREGÃO BVSP AÇÕES”.
Assim, caberia ao contribuinte comprovar a origem dos créditos utilizados para o
pagamento dos valores devidos pelo correntista sob a referida rubrica.
Já o crédito de R$ 6.908,65, de 08/01/2003, refere-se a resgate de aplicação
financeira (fls. 465 e 1434).
[...]
No que se refere aos créditos discriminados no item “62” da impugnação (fl.
1296), efetuados na conta n° 0196.493290, do Banco Itaú S/A, afirma a defesa
que seriam relativos a “redepósitos”, ou seja, valores que teriam sido depositados
uma segunda vez, como apontariam os extratos bancários. Identifica-se no extrato
bancário de fls. 230 e 244 que os depósitos em cheque nos seguintes valores e
datas foram devolvidos nos dias subsequentes: R$ 415,00, de 30/12/2003, R$
1.000,00, de 02/08/2004, e R$ 1.000,00 e R$ 1.250,00, ambos de 05/08/2004.
Quanto aos depósitos em cheque nos valores de R$ 1.140,00, de 24/06/2004, e
R$ 2.384,00, de 02/07/2004, note-se que cheques de valores diferentes (R$
1.200,00 e R$ 2.395,00) foram devolvidos nos dias antecedentes, por duas vezes
(fls. 240 a 242), cujos créditos não foram computados no lançamento. Quanto aos
demais créditos arrolados no item “62” da impugnação, não podem ser excluídos
do lançamento, seja por se referirem a depósitos em dinheiro, seja por não ter
sido evidenciado que foram computados em duplicidade ou por não terem sido
devolvidos. Portanto, excluem-se da tributação, em relação ao ano-calendário de
2003, o crédito no valor de R$ 415,00, e, em relação ao ano-calendário de 2004,
os créditos no montante de R$ 3.250,00.
Feita a transcrição, veja-se que a jurisprudência predominante deste Conselho
entende que não é necessário que sejam abordados nos votos condutores dos acórdãos cada uma
das alegações articuladas nas defesas, e sim que as questões e matérias em litígio sejam
devidamente apreciadas, nos estritos termos do art. 31 do Decreto n° 70.235/72.
É nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a seguir
transcrito:
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.280 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002215/2007-78
6
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).

Conclusão
Por todo o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos sem
efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-011.793, de 06/06/2024,
manter a decisão original.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1679
DF CARF MF
Original